Tribunal: STF
Processo: Rcl 38722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que negou provimento a recurso ordinário, para manter sentença que declarara a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada pela ora reclamante com a Eletro Santa Clara Ltda., condenando-a, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento de isonomia remuneratória entre trabalhador terceirizado e empregado da reclamante (autos nº 00001014-17.2015.5.03.0056). 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, de minha relatoria; e (ii) desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 12). 
    4. O aviso de recebimento da carta de citação da parte beneficiária do ato reclamado retornou com a anotação de “desconhecido” (doc. 17). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 18). 
    5. Em atendimento a despacho, a reclamante confirmou a existência de litispendência e requereu a extinção da presente reclamação (doc. 23).
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Embora a presente reclamação não guarde total identidade com a Rcl 34.285, porque, nesta, apontou-se como paradigma a ADC 16 e o tema 246 da repercussão geral, além da Súmula Vinculante nº 10, ambas tratam da mesma matéria e buscam o mesmo resultado prático, qual seja, a cassação do acórdão do TRT da 3ª Região proferido nos autos nº 00001014-17.2015.5.03.0056 (na mesma linha: Rcl 36.393, Rel. Min. Gilmar Mendes), o que já foi determinado em decisão de 03.02.2020. 
    8. Assim, considerando-se a ausência de trânsito em julgado da decisão na Rcl 34.285, há litispendência (art. 337, § § 1º e 3º, do CPC/15).
    9. Diante do exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC/15, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator